Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712864-19.2021.8.07.0003 RECORRENTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE VERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA GERAL QUE REVOGOU ISENÇÃO CONCEDIDA À RÉ/APELANTE. APRESENTAÇÃO DA ATA ASSEMBLEAR EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INOVAÇÃO DA LIDE PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVALIDADE DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ALEGADA EM AÇÃO DE COBRANÇA. VIA INADEQUADA. DÉBITOS ANTERIORES À REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO. INDEVIDOS. VALORES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDOS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ata da assembleia geral que revogou a isenção da cooperativa quanto às taxas condominiais não é documento essencial à propositura da ação de cobrança (art. 320 do Código de Processo Civil – CPC). A pretensão de cobrança de taxas condominiais deve ser subsidiada por prova da propriedade dos imóveis e do inadimplemento do devedor. 2. A apresentação da ata assemblear decorreu da necessidade do autor/apelado de impugnar fato extintivo alegado pela ré/apelante em contestação (art. 350 do CPC): isenção quanto às taxas condominiais. Logo, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou inovação da lide principal. 3. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento (art. 370 do CPC). O diploma processual também autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I). 4. No caso, os fatos que a ré/apelante pretendia provar para a procedência do pedido reconvencional são incontestes. A controvérsia, na realidade, refere-se à possibilidade de restituição ou compensação dos gastos realizados pela cooperativa no período anterior à revogação da isenção, fato este que demanda exclusivamente a análise de documentos. Desse modo, não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 5. A análise de matéria de defesa atinente à suposta a invalidade de assembleia geral ultrapassa os limites da ação de cobrança; deve ser buscada em via própria. Precedentes deste Tribunal. 6. O acervo probatório informa que a revogação da isenção ocorreu na assembleia geral de 26/08/2018. Assim, as taxas condominiais passaram a ser devidas pela ré/apelante a partir de setembro de 2018. As planilhas de cálculos anexadas aos autos pelo autor/apelado contêm débitos anteriores ao referido mês e, portanto, devem ser decotados do montante devido. 7. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica que devem ser evitados abusos. Há necessidade de se analisarem as circunstâncias do caso concreto de modo a analisar a efetiva cobrança extrajudicial da dívida e a evitar possível bis in idem. 8. Na hipótese, o § 3o do art. 20 da Convenção do Condomínio não especifica se a cobrança e os honorários a que se refere são judiciais ou extrajudiciais. Caso se refira a honorários judiciais, haverá evidente bis in idem, pois, em caso de cobrança judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor (art. 85 do CPC). Ademais, o autor/apelado não demonstrou ter havido a terceirização da cobrança extrajudicial do débito. Logo, devem ser excluídos do montante devido os valores referentes a honorários advocatícios. 9. A aplicação da sanção prevista pelo art. 940 do Código Civil – repetição em dobro do indébito – depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 10. No caso, não se evidencia má-fé por parte do autor/apelado. A cobrança dos honorários advocatícios se baseou em cláusula da convenção condominial. A cobrança de valores referentes a período anterior à revogação da isenção das taxas condominiais também não possui a robustez necessária para ensejar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada. 11. É inconteste que a isenção da cooperativa quanto às taxas condominiais foi concedida como contrapartida aos investimentos e as melhorias realizadas no condomínio. Os documentos e comprovantes de gastos juntados pela ré/apelante possuem datas anteriores a 26/08/2018, quando foi revogada a isenção. Como, na época dos referidos gastos, a ré/apelante era isenta das taxas condominiais, conclui-se que os investimentos e melhorias realizados já foram compensados pela isenção. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados. A recorrente aponta violação aos artigos 319, incisos III e IV, 320, 330, incisos I, IV, e § 1o, inciso III, 355, incisos I e II, 357, inciso II, § 3o, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 485, todos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da reconvenção, porque não houve oportunidade de produção de provas, bem como a nulidade da sentença e fundamentos de inovação da lide principal, ao argumento de que teria havido a alteração da causa de pedir pelo recorrido no curso da ação, após a apresentação da contestação, tendo sido juntados novos documentos sem que, contudo, fosse oportunizada manifestação a respeito, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como afronta ao princípio da não surpresa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 319, incisos III e IV, 320, 330, incisos I, IV, e § 1o, inciso III, 355, incisos I e II, 357, inciso II, § 3o, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso I, e 485, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, afastou o alegado cerceamento de defesa com base nas assertivas de que: “a ata da assembleia geral que revogou a isenção da cooperativa quanto às taxas condominiais não é documento essencial à propositura da ação de cobrança (art. 320 do Código de Processo Civil – CPC). A pretensão de cobrança de taxas condominiais deve ser subsidiada por prova da propriedade dos imóveis e do inadimplemento” (ID Num. 46217981 - Pág. 4); “a apresentação da ata assemblear decorreu da necessidade do autor/apelado de impugnar fato extintivo alegado pela ré/apelante em contestação (art. 350 do CPC): isenção quanto às taxas condominiais” (ID Num. 46217981 - Pág. 4). “a controvérsia, na realidade, refere-se à possibilidade de restituição ou compensação dos gastos realizados pela cooperativa no período anterior à revogação da isenção, fato este que demanda exclusivamente a análise de documentos” (ID Num. 46217981 - Pág. 5). Desse modo, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017